Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a apelante volta-se contra a questão decidida na sentença atacada, apresentando, ademais, pedido de reforma do mencionado pronunciamento judicial, não fica caracterizada violação do princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do artigo 786 do Código Civil, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, razão pela qual pode buscar o ressarcimento dos valores dispendidos mediante ação regressiva. Inteligência da Súmula no 188 do STF.
3. Em se tratando de danos provenientes de conduta imputada a concessionária de serviço público de energia elétrica, devem ser observadas as normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor, o que não representa uma automática inversão do ônus probatório.
4. Não evidenciando os requisitos legais para a inversão do ônus probatório, deverá o feito instruir em consonância às regras gerais previstas no art. 373 do Código de Processo Civil.
5. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores, sendo necessário, para tanto, a comprovação de três elementos, quais sejam: ação ou omissão da concessionária; ocorrência de dano indenizável; e, por fim, o nexo de causalidade entre o ato ou a omissão e o prejuízo efetivamente sofrido.
6. Na hipótese, não comprovado o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e o resultado danoso, inviável o reconhecimento do direito à indenização regressiva.
7. Não está obrigado o consumidor a proceder administrativamente, segundo disciplina contida na Resolução 414/2010 da ANEEL, para postular ressarcimento de prejuízos que alega ter sofrido por má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Entretanto, em não o fazendo, retira da concessionária a possibilidade de realizar exame técnico para avaliação dos danos e identificação das causas e, por consequência, impede a imputação de responsabilidade civil pela fragilidade da prova produzida.
8. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.